Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728695-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KESSIA TAYANE RIBEIRO DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a ausência de publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça, ou ao Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, mantenha-se o sobrestamento determinado pela decisão de ID 39396098, promovendo a Secretaria da Turma as anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator